Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios e determinou a exclusão das parcelas descontadas a título de seguro prestamista do montante total do débito, oriundo de contrato de abertura de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e omissão no acórdão que considerou que a contratação do seguro não foi livremente consentida pelo consumidor/apelado, bem como o prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a contratação do seguro não foi livremente consentida pelo consumidor/apelado (mas, sim, embutida no contrato de adesão) e a cooperativa de crédito condicionou a contratação da garantia com determinada seguradora, sem especificá-la e sem ofertar a possibilidade de contratação do seguro com outra de preferência do mutuário, está configurada a prática abusiva de venda casada, com esteio nos arts. 39, I, e 51, IV do CDC.
4. A apreciação das provas em sentido contrário ao interesse da parte não revela omissão ou contradição no julgado e a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos. Deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.